Tribunal: TJDFT
Processo: 0715977-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0715977-58.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JULIANA BENTO DA CUNHA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de pagamento do presente precatório formulado pela credora JULIANA BENTO DA CUNHA (ID 25508967). Com efeito, deve-se assentar que os cumprimentos de sentenças condenatórias contra a Fazenda Distrital ocorrem por meio de precatórios expedidos nos termos do art. 100, da Constituição Federal. Assim, o pagamento dos precatórios é feito em ordem cronológica de apresentação/autuação, razão pela qual não há previsão de pagamento do presente precatório. Ressalto, por oportuno, que a credora poderá acompanhar sua posição na ordem cronológica de pagamento através site do TJDF no endereço https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/pagamento-de-precatorios. Em face do exposto, INDEFIRO o pedido formulado. 2. Preclusa a presente decisão, aguarde-se na ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de junho de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac